Tribunal: STF
Processo: Rcl 86459
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração na reclamação. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 desta Corte. Impossibilidade de análise, em reclamação, quanto à higidez de certidão de trânsito em julgado. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, na qual se alega que o Tribunal reclamado teria usurpado a competência do STF ao deixar de remeter os autos ao STF para apreciação do recurso extraordinário interposto.



    2. Reclamação a que se negou seguimento, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado nos autos de origem.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se efetivamente ocorreu o trânsito em julgado nos autos de origem e se houve erro na certificação de sua ocorrência pelo Tribunal reclamado.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    5. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    6. Constata-se, através de informação extraída no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a decisão reclamada transitou em julgado em 8.10.2025. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica, a reclamação somente foi ajuizada na data de 20.10.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.



    7. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado.



    8. A reclamação não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado em razão da contagem equivocada do prazo para recurso pelo Tribunal reclamado. 



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.